Tribunal: TJDFT
Processo: 0702402-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA EDUARDA CÉZAR AGUIAR DE VASCONCELOS, nascida em 26/08/2002, contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF, nos autos da Ação de Conhecimento proposta pela ora agravante contra “COLÉGIO KADIMA LTDA - ME”. Pela decisão recorrida, o d. magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência deduzido pela autora, ora agravante, consistente em compelir a ré, ora agravada, a promover a sua inscrição em Curso de Educação de Jovens e Adultos, submetendo-a à avaliação para fins de conclusão do ensino médio, e, por conseguinte, viabilizar a sua matrícula em instituição de ensino superior, tendo em vista ter sido aprovada em vestibular para o curso de Direito no Centro Universitário de Brasília - UNICEUB. A autora interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, a possibilidade de progressão acelerada do ensino, a partir de sua capacidade intelectual. Ressaltou, ainda, que não pode ficar privada de concluir o ensino médio, uma vez que já demonstrou condições de concluí-lo, tanto assim que já foi aprovada em vestibular de “uma das maiores Faculdades do Distrito Federal”. A agravante defendeu a aplicação do art. 208 da Constituição Federal e dos artigos 3o e 4o, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Após colacionar precedentes jurisprudenciais que entende amparar a tese recursal, a agravante pugnou pelo deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja submetida às provas para conclusão do ensino médio em Curso de Educação de Jovens e Adultos. Em provimento definitivo, postulou pela reforma da r. decisão de primeiro grau, confirmando-se o pleito liminar. É a síntese do necessário. Decido. Inicialmente, cumpre consignar o cabimento do Agravo de Instrumento, porquanto a decisão hostilizada diz respeito a um pedido de tutela provisória de urgência, estando, assim, abarcado na hipótese do inciso I, do art. 1.015 do CPC. Além de cabível, o Agravo de Instrumento apresenta os requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal. Isso porque, a decisão de primeiro grau pode causar à agravante um dano grave ou de difícil reparação, uma vez que se encontra impedida de se matricular em curso superior, porquanto depende da conclusão do ensino médio para efetivar a sua matrícula. Ademais, faz-se presente o outro requisito para o deferimento do pedido liminar, qual seja, a relevância da fundamentação recursal. A questão em análise cinge-se à verificação da possibilidade de um aluno do ensino médio ser submetido à matrícula em Curso de Educação de Jovens e Adultos, na modalidade ensino à distância, antes de alcançar a idade mínima, isto é, dezoito anos. De partida, cumpre tecer algumas considerações relevantes quanto à utilização de ações cominatórias ou mandamentais, com o fito de compelir instituições que oferecem cursos ou exames de aceleração de ensino. Tem-se tornado frequente o ajuizamento de ações, visando matricular alunos do ensino regular em cursos ou exames destinados à educação de jovens e adultos, mesmo sem preencherem os requisitos legais. São os denominados supletivos, cuja finalidade é a de exatamente promover “oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as características do alunado, seus interesses, condições de vida e de trabalho” art. 37, § 1o, da Lei n. 9.394/96. Ocorre que, invariavelmente, os alunos inseridos no ensino regular, seja público ou privado, após serem reprovados ao final do ano letivo, buscam – talvez como uma forma de minimizar os prejuízos decorrentes da reprovação – os cursos e exames supletivos, exatamente por apresentarem um grau de dificuldade menor em relação ao curso ministrado de forma regular. O caso em exame, todavia, difere das hipóteses acima mencionadas, tendo em vista que a agravante busca ser submetida ao exame de supletivo para que possa ser matriculada em instituição de ensino superior. Justifica-se, portanto, a aceleração vindicada. Conquanto o fator idade constitua requisito imprescindível para a matrícula no curso de educação de jovens e adultos, há nos autos elementos que permitem a mitigação deste fator, notadamente em face de a ora agravante, que conta dezessete anos de idade, ter demonstrado, “prima facie”, capacidade para frequentar o curso superior, tendo em vista que obteve aprovação de vestibular em uma instituição de ensino superior. Insta assinalar, por relevante, que não se afigura razoável admitir que a agravante tenha sua formação educacional/profissional comprometida em face de uma determinação legal que, uma vez interpretada isoladamente, conduz a uma situação absolutamente desarrazoada. Desse modo, ao se buscar o espírito da norma e a finalidade que a anima, tem-se que a fixação da idade mínima para a realização de exames para conclusão de ensino médio somente será razoável se for compatível com os postulados da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Deveras, a aludida lei estabelece a possibilidade de progressão de séries, valorizando os aspectos qualitativos do educando, notadamente seu desenvolvimento. Vale dizer, deve ser garantida ao aluno a possibilidade de progressão nos estudos, a partir de suas condições pessoais. Assim, em razão da presença dos requisitos inerentes ao provimento liminar, defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar à ora agravada que promova a matrícula da autora, ora agravante, no Curso de Educação de Jovens e Adultos, na modalidade ensino à distância, submetendo-a aos exames para conclusão do ensino médio. Comunique-se ao MM. Juiz prolator da r. decisão agravada, para que dê fiel cumprimento à presente decisão, adotando as medidas cabíveis. Intime-se a parte agravada. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora